Tribunal: TJMT
Processo: 1067147-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067147-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produção Agropecuária, Direitos Indígenas, Flora, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza, Ambiental]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTRELA IND E COM DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 14.943.962/0001-99 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO 03/03/2026: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (Relatora): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento na sessão de 10 a 12/03/2026, Plenário Virtual. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 10.03.2026 a 12.03.2026 (Plenário Virtual): ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 17/03/2026 A 19/03/2026. SESSÃO 17.03.2026 a 19.03.2026 (Plenário Virtual): ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 24/03/2026 A 26/03/2026. SESSÃO 24.03.2026 a 26.03.2026 (Plenário Virtual): DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1067147-06.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Apelante: ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELLI.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
24/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VOLUME DECLARADO E EFETIVAMENTE TRANSPORTADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA DE LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO INTEGRAL DA CARGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por empresa madeireira contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de carga de madeira apreendida em setembro de 2023, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-364/MT, sob fundamento de desconformidade documental do volume transportado. A apelante sustenta regularidade da carga com base em perícia judicial posterior e pleiteia a liberação integral da madeira apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre os laudos periciais permite afastar a presunção de legitimidade do laudo oficial do INDEA/MT; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a restituição parcial ou total da carga de madeira apreendida em desconformidade com a documentação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O laudo oficial do INDEA/MT, elaborado cerca de um mês após a apreensão, observou metodologia técnica consolidada e indicou excesso de 11,210 m3 em relação ao volume constante da documentação, confirmando a irregularidade inicialmente constatada pela fiscalização rodoviária.

A perícia judicial requerida pela apelante foi realizada quase um ano após a apreensão, quando a madeira já estava exposta a intempéries, fato que compromete a cadeia de custódia e, por conseguinte, a confiabilidade do laudo superveniente, conforme reconhecido pelo próprio perito judicial.

A legislação ambiental exige correspondência exata entre o volume de produto florestal transportado e o declarado, admitindo margem de tolerância de até 10%, que, no caso concreto, foi superada mesmo na medição da PRF.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais orienta no sentido de que, diante da constatação de transporte irregular de madeira, deve-se apreender a totalidade da carga como medida de efetividade da política ambiental e de desestímulo à prática infracional.

A alegação de erro material no laudo do INDEA/MT não foi comprovada, sendo insuficiente a perícia posterior para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente diante da quebra da cadeia de custódia.

O princípio da precaução e o interesse público na preservação ambiental justificam a manutenção da apreensão integral, mesmo diante de eventual prejuízo patrimonial à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo oficial elaborado por órgão ambiental próximo ao momento da apreensão prevalece sobre perícia judicial posterior, quando comprovada quebra da cadeia de custódia da carga apreendida.

A superação da margem de tolerância de 10% entre o volume de madeira transportado e o declarado caracteriza desconformidade relevante e autoriza a apreensão integral da carga.

A restituição de parte da carga não é juridicamente admissível em casos de transporte irregular de madeira, sob pena de esvaziamento da efetividade da legislação ambiental.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, art. 25, §3o; Decreto no 6.514/2008, arts. 47, §3o, e 107, III, §4o; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1012941/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2018; TJMT, AI no 0116140-86.2013.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11.06.2014.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que:

“Diante do conjunto probatório, resta demonstrada a desconformidade documental da carga, confirmada pelo laudo oficial do INDEA/MT, em contraposição à fragilidade do laudo particular, elaborado quase um ano depois.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição da carga de madeira, devendo a apreensão integral ser mantida, com destinação nos termos do art. 25, §3o, da Lei no 9.605/1998.

Ressalte-se, ainda, que, conforme manifestação ministerial, o Termo Circunstanciado no 1000240-93.2024.8.11.0051, instaurado para apuração inicial da conduta do motorista, foi arquivado, estando em curso o procedimento investigativo no 141.5.2024.6974, para apuração da responsabilidade das empresas envolvidas, inclusive da requerente.”

A apelante requer a reforma da decisão e liberação integral da carga.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de recurso inominado, recebido como apelação criminal por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, interposto por ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de carga de madeira apreendida em 13 de setembro de 2023, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, quilômetro 318, município de Campo Verde.

A recorrente sustenta que a carga estava regular, conforme atestado por perícia judicial realizada em 16 de agosto de 2024, que aferiu volume de 31,0304 metros cúbicos, dentro da margem de tolerância de dez por cento em relação aos 31,37 metros cúbicos declarados na documentação de transporte. Argumenta que o laudo do INDEA, que apontou 42,584 metros cúbicos, padece de erro material, e que a exposição prolongada da madeira às intempéries justificaria eventual redução volumétrica. Pugna pela reforma da decisão e liberação integral da carga.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta que o laudo oficial do INDEA, elaborado aproximadamente um mês após a apreensão, possui maior idoneidade probatória que a perícia particular realizada quase um ano depois, quando a madeira já havia sido exposta a condições adversas de armazenamento. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça que determina a manutenção da apreensão integral de carga transportada em desconformidade com a documentação, como medida de efetividade da legislação ambiental. Requer o desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal gravita essencialmente em torno da valoração probatória dos laudos periciais conflitantes e da consequente caracterização ou não de irregularidade no transporte da madeira apreendida. A solução da quaestio iuris demanda análise acurada da cronologia dos fatos, da metodologia empregada nas perícias e dos princípios que regem a prova pericial em matéria criminal ambiental.

Da análise detida dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a fiscalização originária, realizada pela Polícia Rodoviária Federal no momento da abordagem do veículo transportador, já havia identificado divergência volumétrica, aferindo aproximadamente 36,03 metros cúbicos de madeira serrada, quando a documentação autorizava o transporte de 31,37 metros cúbicos. Aplicada a tolerância administrativa de dez por cento, persistia excesso de 1,52 metros cúbicos, caracterizando carga desacobertada documentalmente.

Posteriormente, em 16 de outubro de 2023, portanto cerca de um mês após a apreensão, o INDEA procedeu à perícia oficial, empregando metodologia consolidada em conformidade com a Instrução de Trabalho LTM-CDTF 003, tendo como base legal a Resolução CONAMA 411 e como referência o Guia de Medição de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros. O resultado dessa perícia oficial apontou volume total de 42,584 metros cúbicos, confirmando não apenas a divergência inicialmente constatada pela fiscalização rodoviária, mas revelando excesso ainda mais significativo de 11,210 metros cúbicos em relação à documentação apresentada.

A recorrente, inconformada, promoveu ação de produção antecipada de provas, obtendo a nomeação de perito judicial que, em 16 de agosto de 2024, realizou nova medição da carga apreendida.

Este segundo laudo apontou volume de 31,0304 metros cúbicos, portanto inferior ao declarado na documentação e divergente em 11,5536 metros cúbicos em relação à perícia do INDEA.

Ocorre que o próprio perito nomeado judicialmente consignou expressamente em seu parecer técnico que a diferença volumétrica verificada poderia ser influenciada por diversos fatores, destacando a possível variação nos equipamentos de medição utilizados, a calibração de tais instrumentos, a exposição da madeira a altas temperaturas provocando perda de umidade e consequente retração, e até mesmo a possibilidade de pequenos furtos facilitados pela delimitação do pátio de armazenamento por cercas de arame. O expert judicial reconheceu, portanto, que o lapso temporal de trezentos e vinte e quatro dias entre as perícias e as condições de armazenamento comprometiam a confiabilidade comparativa dos resultados.

A questão central que se coloca, portanto, não reside na mera existência de laudos divergentes, mas na valoração da idoneidade probatória de cada um deles, considerando o momento de sua realização, a metodologia empregada e a preservação da cadeia de custódia dos vestígios. O ordenamento processual penal pátrio estabelece que a prova pericial deve observar rigorosos critérios de preservação da integridade dos vestígios, assegurando que os elementos probatórios não sofram alteração entre o momento da apreensão e o da análise técnica. A quebra dessa cadeia de custódia compromete irremediavelmente a confiabilidade da prova produzida, tornando-a juridicamente frágil para fundamentar decisões que dependam da exata correspondência entre o objeto periciado e o objeto originalmente apreendido.

No caso vertente, a perícia oficial do INDEA foi realizada em momento próximo à apreensão, quando a madeira ainda não havia sofrido os efeitos deletérios da exposição prolongada às intempéries, da retração natural decorrente da perda de umidade, e de eventual subtração de peças.

A metodologia empregada pelo órgão oficial, consolidada ao longo de anos de prática pericial em matéria florestal, confere segurança técnica ao resultado obtido. Em contrapartida, a perícia judicial, não obstante a qualificação técnica do profissional nomeado, foi realizada quase um ano após a apreensão, quando a madeira já havia permanecido exposta a céu aberto por período prolongado, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio perito como fator de comprometimento da confiabilidade do resultado. A admissão, pelo expert judicial, de que múltiplos fatores poderiam explicar a divergência volumétrica constatada, inclusive a possibilidade de furtos, revela a fragilidade probatória dessa segunda perícia para fins de infirmar o laudo oficial produzido em momento oportuno.

Ademais, a interpretação sistemática da legislação ambiental conduz à compreensão de que o transporte de produto florestal em desconformidade com a documentação exigida não constitui mera irregularidade administrativa de menor potencial ofensivo, mas sim conduta que compromete a eficácia de todo o sistema de controle e fiscalização da exploração de recursos florestais. A exigência de correspondência exata entre o volume declarado na documentação e o efetivamente transportado não representa formalismo excessivo, mas instrumento essencial de controle da cadeia produtiva madeireira, permitindo a rastreabilidade desde a origem até o destino final.

A tolerância de dez por cento estabelecida normativamente já contempla as naturais variações decorrentes das características do material e dos métodos de medição, de modo que divergências que excedam esse patamar revelam desconformidade juridicamente relevante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que, em casos de transporte de madeira com divergência volumétrica que exceda a tolerância legal, a apreensão deve abranger a totalidade da carga, e não apenas o excedente, como medida de efetividade da legislação protetiva ambiental e de desestímulo a práticas irregulares. Esse entendimento fundamenta-se na compreensão de que a sanção deve recair sobre a conduta irregular praticada, e não apenas sobre o objeto dela resultante, conferindo à medida o necessário efeito dissuasório. A liberação da parcela da carga que corresponde ao volume declarado na documentação esvaziaria o caráter pedagógico da sanção, incentivando a prática de transportes irregulares sob a perspectiva de que, no pior cenário, apenas o excedente seria perdido.

No caso concreto, a fiscalização inicial já havia identificado divergência volumétrica que, mesmo aplicada a tolerância legal, resultava em excesso de 1,52 metros cúbicos. A perícia oficial do INDEA, realizada em momento oportuno, confirmou e ampliou essa constatação, aferindo excesso de 11,210 metros cúbicos.

A alegação defensiva de que essa divergência decorreria de erro material dos agentes públicos não encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente considerando que o INDEA foi instado em múltiplas oportunidades a apresentar esclarecimentos técnicos, tendo ratificado o resultado obtido e esclarecido que a metodologia empregada possui eficácia e segurança técnica consolidadas. A recusa em apresentar determinados documentos complementares, embora criticável sob a perspectiva da transparência administrativa, não invalida o laudo pericial produzido, que se reveste de presunção de legitimidade e veracidade própria dos atos administrativos, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

A perícia judicial posterior, realizada quase um ano após a apreensão, não possui força probatória suficiente para infirmar o laudo oficial, precisamente porque o próprio perito reconheceu que o resultado obtido poderia ter sido influenciado pelas condições de armazenamento e pelo decurso do tempo. A quebra da cadeia de custódia, ainda que involuntária e decorrente das limitações estruturais do local de depósito, compromete a idoneidade dessa prova superveniente para fins de demonstrar que a carga originalmente apreendida correspondia exatamente ao volume declarado na documentação. A dúvida razoável que emerge dessa situação deve ser resolvida em favor da manutenção da apreensão, como medida de preservação da efetividade do sistema de controle ambiental e de observância ao princípio da precaução que informa o direito ambiental.

Por derradeiro, não se desconhece que a manutenção da apreensão acarreta prejuízo patrimonial à recorrente, especialmente considerando a deterioração natural da madeira exposta às intempéries. Todavia, na ponderação entre o interesse patrimonial individual e o interesse difuso na preservação ambiental e na efetividade dos mecanismos de controle da exploração florestal, deve prevalecer este último, sob pena de esvaziamento da tutela jurídica conferida ao meio ambiente pela ordem constitucional vigente. A proteção da propriedade privada, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto, devendo ceder quando em conflito com interesses de superior relevância social, notadamente aqueles relacionados à preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.

Nesse sentido,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1. Opresente recurso decorre de mandado de segurança objetivando a liberação de veículo utilizado em transporte de madeira realizado à margem das disposições legais. 2. O Tribunal de origem decidiu em favor do proprietário sob o entendimento de que não foi comprovada a utilização do veículo de forma reiterada e exclusiva na prática de infração ambiental. 3. Não há como acolher entendimento diverso defendido pelo IBAMA, pois seria necessária a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Na mesma linha de consideração, citam-se: AgInt no REsp 1688450/AC, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; REsp 1570346/PR, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017.5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1012941 / PA, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data de Publicação: 01/03/2018).

“PROCESSO PENAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE DE MADEIRA EXCEDENTE AO CONSTANTE NA NOTA FISCAL E GUIA FLORESTAL – APREENSÃO – RISCO DE PERECIMENTO – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PERDIMENTO DA MADEIRA APREENDIDA – JUÍZO A QUO DETERMINOU A DOAÇÃO DA MERCADORIA A INSTITUIÇÃO COM FINS BENEFICENTES – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 47, §3o C/C ART. 107, INC. III, §4o, DO DECRETO No 6514/08 E ARTIGO 25, §2o, DA LEI No 9605/98 – DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Nos casos de infrações de transporte de madeira em quantidade ou espécie divergente da constante na Nota Fiscal e Guia Florestal, a autuação deverá incidir sobre a totalidade do objeto da fiscalização, conforme preceitua o artigo 47, §3o, do Decreto no 6514/08.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que decretou o perdimento de toda a madeira apreendida, ante o seu transporte irregular, determinando a sua doação a uma entidade beneficente, nos termos dos arts. 107, inc. III, §4o, do Decreto no 6514/08 e artigo 25, §2o, da Lei no 9605/98.”
(N.U 0116140-86.2013.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026